Tribunal: TJMT
Processo: 1007127-25.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1007127-25.2019.8.11.0001
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada no dia 16.09.2020, no ID 5766004, o Reclamado Banco Bradesco S.A pugna pela disponibilização do inteiro teor do acórdão, bem como pela restituição do prazo recursal.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 04.09.2020 (sexta-feira), sendo disponibilizado somente o acórdão e a ementa do julgamento no dia 11.09.2020. Não foi disponibilizado a íntegra do voto.
Normalmente o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas. Se a decisão ocorrer na referida data e o resultado lançado no primeiro dia util seguinte, não deve haver nova intimação.
Mas, no presente caso, além da demora na disponibilização do ácórdão, não houve a disponibilização da íntegra do voto, por tais motivos, junto abaixo a íntegra do voto e, excepcionalmente, defiro o pedido de devolução do prazo recursal neste processo, que passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Ante o exposto, em razão da ausência de disponibilização da íntegra do voto, excepcionalmente, defiro o pedido de devolução do prazo recursal neste processo, que passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado no
1007127-25.2019.8.11.0001
Classe CNJ
460
Origem:
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
Recorrente(s):
Banco Bradescard S.A
Recorrida(s):
Juciley Alves da Cruz Feitosa
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
04 de setembro de 2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS PELO BANCO QUE COMPROVAM AS COMPRAS EFETUADAS E OS PAGAMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.
Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.
Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.
VOTO
Colendos Pares:
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade do débito ora discutidos no presente processo; 2 - CONDENAR o Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.
O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada, por um débito no valor de R$ 488,96, disponível em 02.04.2015, pois não reconhece qualquer débito com o Reclamado.
O banco Reclamado sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, e que o débito que gerou a negativação é relativo ao cartão de crédito contratado pelo consumidor.
Observo dos autos que o Reclamado colacionou, juntamente com a defesa, cópias das faturas do cartão de crédito que originaram o débito.
Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito (ID 39941515), nas quais constam as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados por meio de débito em conta corrente, aliado ao fato de que o endereço constante das faturas é o mesmo da petição inicial, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.
Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, dou-lhe provimento e julgo improcedente a pretensão inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator